Tribunal: TJDFT
Processo: 0740526-98.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por HC INCORPORADORA S/A, em face à decisão da Décima Segunda Vara Cível de Brasília, que desconstituiu penhora sobre saldo encontrado em conta corrente do devedor, sob o fundamento de se tratar de numerário oriundo de salário. A constrição e a decisão desconstitutiva ocorreram no bojo do cumprimento de sentença requerido em desfavor de FRANCISCO SANDOVAL BARBOSA DA SILVEIRA. O agravado impugnou a penhora ao argumento de que se tratava de saldo de salário, portanto, impenhorável a teor do art. 833, IV, do Código de Processo Civil. Já o agravante sustentou que o Superior Tribunal de Justiça teria entendimento pela mitigação da regra da impenhorabilidade, quando restar comprovado que a constrição de parcela dos ganhos do devedor não comprometeria sua subsistência ou de sua família. Requereu a antecipação da tutela recursal para manter o bloqueio já realizado e, ao final, a “reforma da decisão agravada para ver aplicado ao caso em comento o entendimento firmado pelo STJ quanto à interpretação do Art. 833, inciso IV do CPC, com o consequente deferimento do pedido de penhora de parte do salário do devedor”. Preparo regular sob ID 19732829. Decido. Em que pese o agravante tenha nomeado seu requerimento de “antecipação da tutela recursal”, trata-se de pedido de efeito suspensivo, devendo ser assim analisado. Cuida-se de pedido de efeito suspensivo a agravo de instrumento, interposto em face à decisão que acolheu em parte a impugnação à penhora de numerário em conta corrente, porque oriundo de salário do devedor, e outra parcela depositada em conta poupança. A decisão vergastada foi proferida nos seguintes termos: “Trata-se de execução em que houve penhora, por meio do sistema BacenJud, do valor de R$ 5.652,26 (ID 68060225). A parte executada sustenta a impenhorabilidade de todo o valor penhorado, sob o fundamento de que se trata de salário, incidindo no caso a impenhorabilidade prevista no art. 833, inc. IV, do CPC. De acordo com o referido dispositivo legal, são impenhoráveis "os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o", que permite a penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente da sua origem, bem como de importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais. Embora na vigência do Código de Processo Civil de 1.973 houvesse entendimento jurisprudencial, no TJDFT, pela penhorabilidade de ao menos 30% do valor da remuneração do executado, como forma de se conferir efetividade à execução, sem descuidar de garantir à parte executada o mínimo dispensável à sua mantença, como instrumento estatal da preservação de sua dignidade, tal entendimento não é mais sustentável na vigência do CPC. Com efeito, a redação do § 2o do art. 833 do CPC, quando passou a prever expressamente que a impenhorabilidade prevista no inciso IV do mesmo artigo aplica-se tão somente às importâncias não excedentes a 50 (cinqüenta) salários-mínimos mensais, vedou expressamente a penhora de percentual sobre verba salarial, quando dentro da margem abrangida pela impenhorabilidade, ou seja, até 50 salários-mínimos. Assim, salvo nas hipóteses excepcionais de execução para pagamento de prestação alimentícia e de existência de valor que supere 50 salários-mínimos (§2o do art. 833 do CPC), é defeso proceder ao desconto diretamente sobre o rendimento do devedor, quer junto à fonte pagadora, quer mediante bloqueio em conta bancária. No caso em exame, pelos documentos acostados às ID 70055986, 70055990, 70055988, 70055985, 70055984 e 70055983, a executada comprovou que a penhora efetivada ao ID 68060225 recaiu sobre valor depositado em conta bancária destinada ao recebimento de verba de natureza salarial, e que tal valor não adveio de outra espécie de depósito bancário, distinto do salário. Com efeito, o exame dos extratos juntados revela que o valor bloqueado provém da verba de natureza alimentar, pois não há outras espécies de depósitos na conta bancária em questão. Além disso, o caso em tela não se amolda a nenhuma das exceções legais que afastam a impenhorabilidade da verba de natureza salarial. Com efeito, não cabe a relativização da impenhorabilidade como pretende a exequente na ID 69874041, uma vez que o crédito objeto de execução não se refere à prestação alimentícia, sendo certo que o mais recente entendimento do STJ afasta a possibilidade de penhora de salário, inclusive para pagamento de honorários advocatícios. Diante do exposto, com fundamento no art. 833, inc. IV e § 2o, do CPC, desconstituo a penhora de ID 68060225 e determino a entrega da referida quantia à parte executada, mediante expedição de alvará de levantamento. Expeça-se ofício ao banco do brasil determinando a transferência dos valores bloqueados na ID 68060225 para a conta onde realizado o bloqueio. No mais, fica a parte exequente intimada a se manifestar sobre o pedido de prestação de contas da alienação do imóvel conforme requerido pelo executado na ID 68970026, no prazo de 15 (quinze) dias.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. Acerca da constrição de parcela do salário, por muito tempo a jurisprudência flexibilizou a garantia para autorizar a penhora de até 30%, desde que não comprometesse a subsistência do devedor. Contudo, o novo ordenamento processual disciplinou a questão, excepcionou a regra da impenhorabilidade e autorizou que a constrição incida apenas sobre salários superiores a 50 salários-mínimos. Diante dessa nova realidade normativa, muito se apregoa acerca da superação do entendimento jurisprudencial anterior, posto que contraria o texto expresso da atual lei adjetiva. Nesse sentido vêm sendo as decisões deste colegiado: EXECUÇÃO - BLOQUEIO DE VALORES VIA BACENJUD - CONTA DESTINADA AO DEPÓSITO DE SÁLARIO - IMPENHORABILIDADE. É inadmissível a penhora, mesmo parcial, de valores em conta corrente em que é depositado o salário do devedor - CPC 833, IV. (Acórdão n.1155072, 07038453720178070000, Relator: FERNANDO HABIBE 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 27/02/2019, Publicado no DJE: 11/03/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA. NUMERÁRIO. CONTA-SALÁRIO. ÓBICE. ART. 833, DO CPC. PEDIDO DE SOBRESTAMENTO DO PROCESSO EXECUTIVO POR FORÇA DA OPOSIÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. AUSÊNCIA. REQUISITOS LEGAIS. 1. São impenhoráveis os salários, ainda que depositados em conta-corrente do devedor. 2. A oposição de embargos à execução não enseja o sobrestamento do processo executivo (art. 919, do CPC). Para tanto, exige-se a presença dos requisitos indispensáveis à concessão da tutela provisória e, além disso, a prévia garantia da execução. 3. Agravo de instrumento parcialmente provido. (Acórdão n.1145321, 07048696620188070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 19/12/2018, Publicado no DJE: 29/01/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. PENHORA DE 30% DO SALÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. 1. O salário não pode ser penhorado para o adimplemento de dívida, ressalvados os casos de pensão alimentícia ou quando os rendimentos são superiores a 50 salários mínimos (CPC/2015 833 § 2o). 2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão n.1129718, 07056794120188070000, Relator: SÉRGIO ROCHA 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/10/2018, Publicado no DJE: 17/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A interpretação da norma procedimental leva, nesse primeiro momento, a entender que o próprio legislador antecipou o juízo de razoabilidade e proporcionalidade, para admitir a penhora tão somente de salários superiores a 50 salários mínimos, o que não seria o caso dos autos. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 26 de outubro de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator